Tribunal: TJMT
Processo: 1016879-56.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016879-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 911.144.209-30 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – DESLOCAMENTO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO – BENS DE PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTERIOR À FISCALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA – ART. 5º, V, DO RICMS/MT – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA 166 DO STJ – MULTA FISCAL DE 30% – CARÁTER CONFISCATÓRIO – ART. 150, IV, DA CF – TEMA 736 DO STF – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não incide ICMS sobre o deslocamento de bens de propriedade do contribuinte destinados à execução de contrato de prestação de serviços, inexistindo circulação jurídica de mercadoria, nos termos do art. 5º, V, do RICMS/MT e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Comprovado que o maquinário agrícola transportado destinava-se exclusivamente à execução de contrato de prestação de serviços firmado previamente à fiscalização, sem transferência de titularidade ou finalidade mercantil, resta afastada a ocorrência do fato gerador do ICMS.

3.

A multa fiscal fixada em 30% sobre suposto valor da operação revela-se manifestamente desproporcional e ostenta caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 736 da repercussão geral.

4.

O equívoco na emissão da nota fiscal foi tempestivamente corrigido, sem prejuízo ao erário, não sendo admissível a subsistência de penalidade pecuniária desmedida fundada em mera irregularidade formal.

5.

Sentença mantida integralmente.

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC n.º 116/2003; Lei Estadual n.º 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”; RICMS/MT, art. 5º, V.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1016879-56.2023.8.11.0041, ajuizada por SÉRGIO APARECIDO DOS SANTOS, que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a cobrança de ICMS sobre a operação descrita no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1152852-5, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – Sefaz/MT, determinando, por consequência, a anulação do crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 2022624988, com a suspensão da execução fiscal n.º 1031485-26.2022.8.11.0041 e redução da multa aplicada ao percentual de 30% do valor do imposto, em observância ao princípio da proporcionalidade .

Na origem, o autor relatou que exerce atividade de locação de máquinas agrícolas e prestação de serviços de colheita, possuindo estabelecimento principal em Mato Grosso e filial no Estado do Paraná. Afirmou que fora contratado pela empresa Agrícola Cateto Ltda
.
para realizar serviço de colheita de grãos no município de Angélica/MS, razão pela qual promoveu o deslocamento de uma colheitadeira John Deere e uma plataforma de corte, bens de sua propriedade, até o local da prestação. Por equívoco de seu escritório contábil, a nota fiscal que acompanhava o transporte (NF-e n.º 000.010) foi emitida como se a remessa tivesse ocorrido da filial paranaense para o Mato Grosso do Sul, e não de Mato Grosso para aquele destino, o que levou os agentes fiscais do Posto Benedito de Souza Corbelino (Itiquira/MT), em 10 de janeiro de 2022, a lavrarem o TAD n.º 1152852-5, sob a alegação de transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo, com retenção dos bens e autuação pelo valor do imposto presumido, acrescido de multa de 250%, nos termos do art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.098/98.

Aduziu o autor que a operação não representou circulação jurídica de mercadoria, mas mero deslocamento de bens próprios destinados à execução de serviço tributado pelo ISS no município de destino, situação que não configura o fato gerador do ICMS (art. 155, II, da Constituição Federal). Argumentou, ainda, que, após identificar o erro formal, promoveu imediata retificação da nota fiscal, anexando contrato de prestação de serviços datado de 06/01/2022, comprovantes de propriedade das máquinas, e nota fiscal corretiva, mas, mesmo assim, a Sefaz manteve o auto e consolidou o débito. Sustentou que, em mandado de segurança anterior (Proc. n.º 1000026-48.2022.8.11.0027), obteve ordem judicial para liberação dos bens apreendidos, reconhecendo-se a inexistência de fato gerador do ICMS, o que reforçaria a nulidade do lançamento. Pugnou, portanto, pela anulação do TAD e da CDA e, subsidiariamente, pela redução da multa para 30%, em atenção à vedação do confisco e à jurisprudência do STF sobre multas fiscais confiscatórias. (Id. 237514155).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contestação, defendeu a regularidade do auto de infração, sustentando que a ausência de

documento fiscal idôneo impediu o controle da operação e configurou infração material, e não mero vício formal. Asseverou que, mesmo se tratando de deslocamento para prestação de serviço, a legislação estadual impõe a emissão de nota fiscal de remessa específica, com os CFOPs apropriados (art. 174 e seguintes do RICMS/MT), o que não foi observado. Alegou que o erro na nota fiscal impossibilitou ao Fisco aferir a natureza da operação, ensejando legítima cobrança do imposto e da multa prevista em lei. (Id. 237514170).

Após regular instrução, o Juízo de origem proferiu sentença de procedência dos pedidos, reconhecendo que a operação fiscalizada não configurou fato gerador do ICMS, mas mera remessa de bens próprios para execução de serviço, declarando a inexistência da obrigação tributária e determinando a anulação do TAD e da CDA. Considerou que o erro formal na emissão da nota fiscal fora sanado antes de qualquer prejuízo ao erário e que não se evidenciou intenção de fraude ou simulação. No tocante à penalidade, aplicou o entendimento consolidado do STF e deste Tribunal, que reputa confiscatória a multa superior a 100% do tributo devido, fixando-a em 30%. (Id. 320468876).

Sobrevieram embargos de declaração opostos pelo autor, requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito e a execução fiscal, o que foi acolhido, suprindo a omissão e reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em face do caráter ex lege da suspensão após o reconhecimento da inexigibilidade do tributo. (Id. 320468878).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso

interpôs apelação, arguindo que a decisão deve ser reformada porque a ausência de nota fiscal idônea configura infração material e não mera irregularidade formal, e que, sem documento fiscal hábil, presume-se a ocorrência de circulação de mercadoria. Sustentou que a alegação de remessa para prestação de serviços não foi devidamente comprovada no momento da fiscalização, e que o documento contratual apresentado posteriormente não afasta o fato gerador. Requereu o reconhecimento da validade do TAD n.º 1152852-5, a manutenção da cobrança de ICMS e da multa e, subsidiariamente, o restabelecimento da penalidade integral prevista no art. 47-E da Lei n.º 7.098/98, afastando a limitação fixada em sentença. (Id. 320468879).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado, reafirmando os fundamentos da peça introdutória.

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se nos autos, concluindo pela ausência de interesse público qualificado a justificar sua intervenção, por se tratar de demanda de natureza tributária individual, de cunho estritamente patrimonial. (Id. 325369369).

Recurso tempestivo. (Id. 320468879). Sem preparo, por isenção legal. (Id. 323488361).

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1016879-56.2023.8.11.0041, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a cobrança de ICMS relativamente à operação descrita no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1152852-5, anulou o crédito consubstanciado na CDA n. 2022624988 e determinou a suspensão da correspondente Execução Fiscal n. 1031485-26.2022.8.11.0041.

O Estado apela visando à reforma integral do decisum, sob o argumento de que a ausência de documento fiscal idôneo descaracterizaria a natureza de simples deslocamento para prestação de serviço, legitimando o lançamento do ICMS e a multa aplicada. (Id. 320468879).

Da análise dos autos, extrai-se que o autor atua no ramo de prestação de serviços de colheita de grãos e foi contratado para executar serviços no Município de Angélica/MS, para o que se fez necessário o deslocamento de maquinário agrícola de sua propriedade (colheitadeira e plataforma de corte) a partir de seu estabelecimento em Mato Grosso. Por equívoco na emissão da nota fiscal, foi indicada origem diversa (Estado do Paraná), o que ensejou fiscalização no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Itiquira/MT), lavratura do TAD n. 1152852-5 e exigência de ICMS e multa por suposto descumprimento de obrigação acessória.

O juízo de origem, em nova sentença proferida após a anulação da decisão anterior por contradição insanável, reconheceu, com base em prova documental robusta, que os bens transportados eram de propriedade do autor e se destinavam exclusivamente à execução de contrato de prestação de serviços firmado em 06/01/2022, com reconhecimento de firma em data anterior à fiscalização, bem como que o equívoco na nota fiscal foi prontamente corrigido, sem prejuízo ao erário. Concluiu, assim, pela inexistência de circulação jurídica de mercadorias, afastando a incidência do ICMS, e declarou abusiva e confiscatória a multa aplicada, circunstâncias que justificaram a anulação integral do crédito tributário.

O Estado, em suas razões recursais, insiste na legalidade da autuação, na presunção de legitimidade do ato administrativo e na suficiência da infração formal para manutenção da exigência tributária e da penalidade aplicada, sustentando que o contribuinte teria transportado bens desacompanhados de documentação fiscal idônea e que a irregularidade não poderia ser qualificada como mero erro material. Pretende, com isso, a reforma integral da sentença para restabelecer a exigibilidade do ICMS e da multa.

A irresignação não procede.

Em primeiro lugar, quanto à incidência do ICMS, a controvérsia foi corretamente solucionada pelo juízo de origem ao reconhecer que não houve circulação jurídica de mercadorias, mas simples deslocamento de bens próprios destinados à prestação de serviços pelo próprio remetente. A prova documental evidencia que: o maquinário era de titularidade do autor; havia contrato de prestação de serviços de colheita agrícola previamente firmado com o tomador situado em Angélica/MS, com data e firma reconhecida anteriormente à fiscalização; e que a operação não envolvia transferência de propriedade ou ato de mercancia, sendo os bens utilizados como instrumentos de trabalho, com retorno ao patrimônio do contribuinte ao final da execução contratual.

O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, em seu art. 5º, inciso V, expressamente prevê a não incidência do imposto sobre operações efetuadas por estabelecimento prestador de serviços relativamente a mercadorias que se destinem a ser utilizadas pelo próprio remetente na prestação de serviços sujeitos ao ISS, nos termos da lista anexa à LC 116/2003. O serviço de colheita de grãos encontra-se classificado na referida lista (item 7.16), de modo que a hipótese subsume-se com exatidão à regra de não incidência, afastando qualquer pretensão de tributação pelo ICMS.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que o mero deslocamento físico de bens, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS, ainda que em operações interestaduais, entendimento que guarda harmonia com a Súmula 166 do STJ e com precedentes desta Corte em hipóteses de remessa de bens para uso próprio ou entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Nesse contexto, não se sustenta a exigência de ICMS fundada em presunção de comercialização quando o conjunto probatório demonstra finalidade exclusiva de prestação de serviços. A própria narrativa defensiva do apelado e os documentos por ele colacionados em juízo delineiam, com suficiente precisão, esse quadro fático-jurídico, afastando a ocorrência do fato gerador do imposto e tornando indevida a cobrança.

No caso concreto, o equívoco na indicação da origem da mercadoria na nota fiscal foi tempestivamente sanado, e o próprio Mandado de Segurança anteriormente impetrado pelo autor, cujo trâmite foi juntado aos autos, resultou na liberação dos bens sem exigência de pagamento do tributo, reconhecendo a natureza da operação como deslocamento para prestação de serviços. Tal decisão reforça a conclusão de inexistência de fato gerador e corrobora a boa-fé do contribuinte, afastando a tese de sonegação ou fraude.

Descaracterizada a incidência do ICMS, resta examinar a multa aplicada com fundamento em suposto descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na inidoneidade inicial da documentação fiscal. A sentença reconheceu que a penalidade imposta, no percentual de 30% sobre o valor da operação (R$ 635.000,00), resultando em montante superior a R$ 190.000,00, revela-se manifestamente desproporcional e com efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal e à orientação do STF no Tema 736 da repercussão geral, segundo o qual multas tributárias não podem ultrapassar parâmetros razoáveis, sendo abusivas aquelas estipuladas em patamar excessivo em relação à obrigação principal.

Ainda que se admitisse, em tese, a subsistência de alguma penalidade pela irregularidade formal da nota fiscal, é certo que o erro foi prontamente corrigido, não houve prejuízo efetivo ao erário, e a própria obrigação principal (ICMS) não é exigível na espécie. A manutenção de multa em valor tão elevado, em contexto de ausência de fato gerador e de correção tempestiva do vício documental, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, convertendo a sanção em instrumento de punição desmedida e de enriquecimento indevido da Administração. Nessa linha, a solução adotada pelo juízo de origem – de afastar a exigência da multa – mostra-se adequada, à míngua de base material idônea que justifique a sua subsistência.

O argumento recursal de que a infração acessória bastaria para manter a exigência da multa, independentemente da existência de ICMS devido ou de efetivo prejuízo ao Fisco, não pode prevalecer em face da interpretação sistemática do art. 113, § 2º, do CTN, dos princípios constitucionais tributários e da jurisprudência do STJ, que reconhece não poder o descumprimento de obrigação acessória criar obrigação principal onde esta não existe, nem legitimar penalidades de caráter confiscatório.

Também não procede a invocação genérica da presunção de legitimidade dos atos administrativos, porquanto tal presunção é relativa e cede diante da prova em contrário produzida nos autos. No caso em exame, a documentação carreada pelo autor – contrato de prestação de serviços, notas fiscais corrigidas, comprovação de propriedade do maquinário, peças do mandado de segurança anterior e demais elementos, revela quadro fático distinto daquele considerado na autuação, evidenciando erro na constituição do crédito tributário que justifica sua anulação pela via anulatória.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração opostos em primeiro grau apenas integraram a sentença para conceder tutela de urgência visando suspender a exigibilidade do crédito tributário e a Execução Fiscal n. 1031485-26.2022.8.11.0041, em coerência com a procedência do pedido e com a necessidade de resguardar o patrimônio do autor contra constrições indevidas, sem qualquer modificação do mérito então decidido.

Diante desse quadro, não se vislumbra qualquer vício na sentença que autorizasse sua reforma. O juízo de origem apreciou corretamente a prova produzida, aplicou a legislação de regência e observou a jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual a manutenção integral do decisum é medida que se impõe.

Para fins de prequestionamento, e visando atender às exigências dos Tribunais Superiores, registra-se que a presente decisão envolve a interpretação e aplicação dos arts. 145, II, e 150, IV, da Constituição Federal; dos arts. 113, § 2º, 142 e 151, V, do Código Tributário Nacional; bem como dos arts. 489, § 3º, 1.022 e 1.013 do Código de Processo Civil, reputando-se examinadas as matérias neles veiculadas, ainda que não mencionadas de forma expressa e exaustiva no corpo deste voto.

Ante o exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO

à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por SERGIO APARECIDO DOS SANTOS na Ação Anulatória de Débito Fiscal, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, anulação do crédito tributário constituído com base no TAD n. 1152852-5 e na CDA n. 2022624988, cancelamento da inscrição em dívida ativa e preservação da suspensão da Execução Fiscal n. 1031485-26.2022.8.11.0041, nos termos em que definido pelo juízo de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025